Tribunal: TJPA
Processo: 0002688-24.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002688-24.2018.8.14.0038

APELANTE: HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0002688-24.2018.8.14.0038

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM
/PA

APELANTE:
HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE

ADVOGADOS PARTICULARES:
RENATO REBELO BARRETO, OAB/PA 22.119 E JOSIEL DA SILVA CARNEIRO, OAB/PA 28.934

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO (ARTIGO 157,
§3º, II,
DO CÓDIGO PENAL).

1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO ORA RECORRENTE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, UNÍSSONOS EM APONTÁ-LO COMO UM DOS AUTORES DO DELITO, VISTO QUE DETALHARAM O DESFECHO DA EMPREITADA CRIMINOSA, A QUAL TINHA COMO INTUITO A SUBTRAÇÃO DO DINHEIRO DA VÍTIMA E, EM DECORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA, OCORREU O RESULTADO MORTE. INOCORRÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

2.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
DESPROVIMENTO.
NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE O APELANTE ATUOU EM UNIDADE DE DESÍGNIO COM OS COMPARSAS. AMBOS ESTAVAM UNIDOS ENTRE SI PELA BUSCA DO MESMO RESULTADO. OU SEJA, HOUVE COAUTORIA E NÃO A PARTICIPAÇÃO ALEGADA. PRATICOU ATOS EXECUTÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O DESLINDE DA INFRAÇÃO PENAL, NÃO HAVENDO COMO EXCLUÍ-LO DA COAUTORIA DO CRIME DE LATROCÍNIO, POIS, ALÉM DE TER PARTICIPADO DA ABORDAGEM DAS VÍTIMAS, AINDA PILOTOU O VEÍCULO NA FUGA.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. TESE REJEITADA.

MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE, RAZÃO PELA QUAL A PENA DO APELANTE NÃO MERECE SER REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 22 (vinte e dois) anos de reclusão em regime Fechado, além de 120 (cento e vinte) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 02 de julho de 2024, às 10:00 horas.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 02 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE
, através de advogados particulares, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA (ID nº 17913629), que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime Fechado e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, II do Código Penal.

Narra a
denúncia
(fls. 145/149, ID nº 17913395), que no dia 12 de abril de 2018, por volta das 21h30, na cidade de Ourém, HIGO PATRICK DO NASCIMENTO e THIAGO DA COSTA SILVA, em concurso, subtraíram, para si, objetos dos ofendidos Rodrigo dos Passos Cunha, Alexandra do Socorro Passos Cunha e Miguel Arcanjo Corrêa da Cunha, sendo que, da violência empregada, mediante disparo de arma de fogo, o ora apelante acabou matando a vítima Miguel Arcanjo Corrêa da Cunha. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §3º, II, 157, §3º c/c 14, II e 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 795/802, ID nº 18356343), o recorrente pugnou:
1) pela absolvição do apelante; 2) reconhecimento da participação de menor importância; 3) direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 806/808, ID nº 19002592), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 811/821, ID nº 19166413), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a
absolvição por insuficiência de provas o reconhecimento da participação de menor importância e o direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR A AUSÊNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA:

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado nos autos que o Recorrente planejou e desenvolveu a ação que culminou com a morte da vítima Miguel Arcanjo Corrêa da Cunha, além de ter subtraído um aparelho celular, marca Samsung, Modelo J5 Prime e um cordão de ouro, não havendo, portanto, como se proceder à sua absolvição conforme se mostrará adiante.

A alegação da defesa de que não há indícios consistentes que apontem o acusado como autor do delito, devendo este ser absolvido, não prospera, pois, conforme descrito na denúncia e ratificado durante a instrução processual,
restou comprovada a efetiva atuação do apelante no crime, tendo participado da conduta que culminou com o roubo e a morte da vítima.

Portanto, o fato de não ter confessado o crime não se mostra suficiente à sua absolvição ante as provas colacionadas aos autos.

Impende ressaltar que os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, apontam HIGO PATRICK DO NASCIMENTO como sendo um dos autores do delito, visto que um dos fatos apurados, apontam que o celular de uma das vítimas estava em posse da irmã do outro acusado, que participou do crime, junto do Apelante. Outro fato preponderante, é que, o veículo usado na fuga do crime, se tratava de um VOLKSWAGEN/PARATI, COR PRATA, COM VIDRO TRASEIRO ESQUERDO QUEBRADO, pertencente ao comparsa do Apelante, conforme apurado nas oitivas da Sra. Maila Tamara Silva dos Santos e Sr. Irlanderson e sua companheira Glenda Vitória.

Para corroborar ainda mais com o já narrado, tem-se o depoimento do PM Francisco Monteiro Silva, o qual narra que o mesmo veículo usado na empreitada criminosa, a PARATI, COR PRATA, COM VIDRO TRASEIRO ESQUERDO QUEBRADO, circulou no município em alta velocidade, no caminho da rodovia PA 124, momentos após o crime.

De grande importância para a elucidação do crime, o relato das testemunhas Marcelo Marcos Souza da Silva e Thiago Souza de Oliveira, os quais viram o Apelante HIGO PATRICK DO NASCIMENTO dirigindo o veículo PARATI, COR PRATA, COM VIDRO TRASEIRO ESQUERDO QUEBRADO, na cidade de Ourém/PA, no dia dos fatos e no horário do crime, tendo inclusive conversado com ele.

No mesmo sentido, é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (59 KG DE MACONHA) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 780894 MG 2022/0345049-3, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).

HABEAS CORPUS Nº 793136 - GO (2022/0402222-3) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 681): EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS MAJORADOS. AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. DOSIMETRIA. REGIME INICIALDE EXPIAÇÃO DA PENA. 1 - Sendo o acervo probatório suficientemente robusto e idôneo quanto à autoria dos apelantes quanto aos roubos narrados na denúncia, improcede o pleito recursal absolutório. 2 - Escorreita se mostra a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal ante a atribuição de desvalor a uma das oito modulares do art. 59 do CP. 3 - Verificado que os montantes de cada uma das fases dosimétricas foram sopesados com base em critérios adequados e pertinentes e fixados de forma módica e consentânea com as condutas praticadas, improcede o pleito recursal de redimensionamento das reprimendas. 4 - Sendo o apelante primário e tendo a sua pena sido fixada em montante superior a 4a (quatro anos) e inferior a 8a (oito anos), o regime inicial para a expiação da pena deve ser mesmo o semiaberto, ao teor do art. 33, § 2º, alínea 'b' do Código Penal. 5 - Parecer ministerial de cúpula acolhido. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, I e II c. c art. 70 do Código Penal. No presente habeas corpus, a defesa alega que a pena-base do agente foi fixada acima do mínimo legal, com base em fundame ntos genéricos e de forma desproporcional, devendo ser reduzida. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem constitucional para redimensionar a pena aplicada tanto pela ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, pela desproporcionalidade. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. Esta não é a situação presente, pois o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. (STJ - HC: 793136 GO 2022/0402222-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Publicação: DJ 20/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA OS DELITOS DE HOMICÍDIO E FURTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS AMPLAMENTE COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ATESTAM A UTILIZAÇÃO DE DUAS FACAS NA PRÁTICA DELITIVA, UMA DELAS USADA PELA RÉ. SUBTRAÇÃO DE MONTANTE EM DINHEIRO, CHAVE DO BAR DA VÍTIMA, PERTENCES DO BAR E APARELHO CELULAR. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EFETIVAMENTE ATESTAM ANIMUS FURANDI. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E ROBUSTO.
ACUSADA QUE FICOU FORAGIDA POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS APÓS O FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. LATROCÍNIO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0002048-72.2017.8.16.0176 - Wenceslau Braz - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO VASCONCELOS - J. 18.01.2021) (TJ-PR - APL: 00020487220178160176 Wenceslau Braz 0002048-72.2017.8.16.0176 (Acórdão), Relator: Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 18/01/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021).

Assim, dúvidas não há acerca da autoria do crime, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, inexistindo possibilidade de se absolver o réu, ora apelante, não sendo sua negativa de autoria suficiente a uma absolvição, pois, suas alegações, além de contraditórias em alguns momentos, se mostraram vazias de provas e restaram isoladas nos autos, se configurando apenas como um meio de defesa, mas que não surtiu os efeitos desejados.

Dessa forma, corretamente agiu o magistrado que, formando seu convencimento a partir da livre apreciação das provas, conforme preceitua o artigo 155 do CPP, o condenou, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado e latrocínio consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos acusados
– Penas e regime prisionais fixados com critério - Recursos desprovidos. (TJ-SP - APR: 15155495520198260019 SP 1515549-55.2019.8.26.0019, Relator: Ricardo Sale Júnior, Data de Julgamento: 15/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/10/2020).

APELAÇÃO CRIME. LATROCÍNIO CONSUMADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. LATROCÍNIO.
A prova dos autos é apta a demonstrar que o acusado praticou o delito em questão, tendo matado a vítima com a intenção de subtrair o seu dinheiro.
DESCLASSIFICAÇÃO. Tendo sido demonstrada a intenção patrimonial do ilícito, não é possível falar em homicídio. DOSIMETRIA DA PENA. Neutralização das vetoriais da culpabilidade, motivação, circunstâncias, personalidade e conduta social. Redução proporcional da reprimenda. PRISÃO PREVENTIVA. Mantida a custódia, diante da gravidade do fato e do longo período em que o recorrente permaneceu na condição de foragido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - APR: 50001790620088210001 RS, Relator: Volcir Antônio Casal, Data de Julgamento: 10/06/2021, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do réu, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

Portanto, vislumbrando-se que a prova disponível nos autos é clara e segura em apontar o ora apelante como autor dos fatos narrados na denúncia, não havendo margens para se modificar a decisão condenatória proferida pelo juízo
a quo
,
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - EXCLUSÃO DO DOLO.

A Defesa requer ainda o reconhecimento da participação de menor importância, com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal, uma vez que estava apenas pilotando o veículo usado na fuga, não participando nos atos executórios primários da infração penal, especificamente o roubo seguido de morte, agarrando-se assim, na tese de participação de menor importância.

A tese defensiva igualmente
não
merece prosperar.

Das provas coligidas nos autos, notadamente as declarações das vítimas, fica latente que o ora recorrente foi partícipe do crime de roubo seguido de morte, perpetrado contra as vítimas, na medida em que, ao abordarem as vítimas, ele teve participação direta no fato delituoso.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 2. O simples fato da acusada não ter tido contado direto com as vítimas, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. 3. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré coautora do crime de furto, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

Assim, ao contrário do que aduz a defesa, não há que se falar em participação de menor importância, pois o apelante teve em sua parcela de atuação o domínio do fato, na medida em que era quem pilotava o veículo, além de que teve participação ativa na abordagem das vítimas, portanto, responsável concorrente pelo êxito do delito.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

A defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam a
culpabilidade
, os
antecedentes criminais
, a
personalidade
e as
consequências do crime
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 22 (vinte dois) anos de reclusão, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber: a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e as consequências do crime.

Com relação
à valoração negativa da
Culpabilidade,
entendo que

o sentenciante apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, uma vez que, o fato foi considerado reprovável, pela conduta praticada pelos acusados, pelo fato de ter se deslocado mais de 120 km para realizar a empreitada criminosa, causando dolorosos efeitos na família vítima do crime, demonstrando maior reprovabilidade no seu comportamento criminoso, ultrapassando aos elementares do tipo penal.

Corroborando esse entendimento, colaciono jurisprudências do Colendo Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALOR DOS BENS RECEPTADOS. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o valor econômico dos bens receptados constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base do crime de receptação, por denotar maior reprovabilidade da conduta. 2. Fixou-se o regime fechado, de acordo com orientação jurisprudencial desta Corte que "admite a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente cuja pena de reclusão é inferior a 4 anos e em que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal" (AgRg no HC n. 659.212/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe 1º/6/2021). 3. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no HC: 777708 SP 2022/0327801-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base. 3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019).

É esclarecedor que quanto aos
antecedentes criminais
a fundamentação do juízo se sustenta, vez que o acusado é possuidor de maus antecedentes, respondendo a diversos processos, tendo inclusive condenações criminais após a esse fato.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mesmo sentido, quanto à
Personalidade,
o juiz sentenciante justificou sua valoração pelo fato do acusado ter agido
com agressividade, frieza emocional, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade
, razão pela qual mantenho a ora circunstância.

Corroborando esse entendimento, colaciono jurisprudência do Colendo Superior de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes. 2. O conceito de conduta social tem por fim examinar a interação do agente em seu meio, ante familiares, trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. No fato em análise, ficou consignado pela Corte de origem que, conforme se depreende dos depoimentos do policial reformado e de outra testemunha, ambos em plenário do Júri, e das declarações de uma das vítimas e de uma testemunha, o acusado tem uma péssima relação com a coletividade, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 3. A negativação da personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia ( HC n. 443.678/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 26/3/2019). In casu, a Corte de origem consignou que, a partir da prova colhida nos autos, o réu demonstra uma personalidade fria, fugindo ao padrão do "homem médio", fundamentação que se revela idônea e suficiente para amparar o afastamento da basilar do seu mínimo legal. Ademais, afastar tal condição, requer a revaloração do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Quanto aos motivos do crime, em relação a vítima José Ananias Cardoso Santos, ao contrário do defendido pelo Recorrente, pela leitura do acórdão recorrido, não restou valorada negativamente tal circunstância pelo Julgador a quo, ausente, no ponto, interesse recursal. 5. As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo contra a vítima e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, consistente no fato de o acusado ter praticado o crime de madrugada e em lugar ermo, causando maior temor ao ofendido, fundamento a majorar a gravidade da conduta. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2096050 SE 2022/0090155-4, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

No que tange à valoração negativa das
Consequências do crime,
constato que foi fundamentada idoneamente, considerando que as vítimas sofreram graves
danos psicológicos, além de que uma delas foi a óbito, conforme o depoimento das testemunhas e o laudo cadavérico (ID

17913608).

Nesse sentido, destaco entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEQUELAS PSICOLÓGICAS EXCEPCIONAIS. SITUAÇÃO CONCRETA MAIS GRAVOSA. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÃO DOMÉSTICA DE CONFIANÇA E HOSPITALIDADE E CONDIÇÃO DE TIO DA VÍTIMA. SITUAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do código penal depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. 2. as consequências do delito extrapolam as inerentes ao crime de estupro de vulnerável quando há danos psicológicos causados à vítima, devidamente atestados nos autos, e há necessidade de acompanhamento com psicólogo por diversos anos. 3. não configura bis in idem a utilização da agravante genérica do art. 61, ii, f, do código penal e da majorante específica do art. 226, II, do código penal quando a circunstância utilizada pelas instâncias ordinárias para agravar a pena é a prevalência da relação doméstica de confiança e de hospitalidade para o cometimento do delito, enquanto que, para aumentá-la na terceira fase, a condição de tio da vítima, situações distintas, portanto. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ, AGRG NO HC N. 690.214/SC, RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, JULGADO EM 27/9/2022, DJE DE 30/9/2022)
.

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito
, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como voto.

Belém, 03/07/2024